Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Prescrição quinquenal. Suspensão por norma especial. Prazo não transcorrido. Prova de fato impeditivo do direito da autora. Inexistência. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição de ensino com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial da consumidora e a condenou ao pagamento de R$ 11.983,74. Reitera a preliminar de prescrição de 3 anos fundada na vedação ao enriquecimento sem causa. No mérito, afirma ser indevida a condenação a pagar crédito relativo ao menor T. N. V. C. ante a ausência de prova da constituição do direito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em debate, sendo a primeira apurar se transcorreu o prazo prescricional para a parte autora pleitear sua pretensão e, a segunda, se há prova suficiente do direito da consumidora.
III. Razões de decidir
3. Uma vez violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição (art. 189 do CC). O marcador do termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca do alegado dano, que ocorreu com a recusa da instituição de ensino em devolver as quantias pagas pela genitora dos menores.
3.1. O crédito é instrumentalizado em documento particular, logo, sujeito ao prazo prescricional de 5 anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Considerando que a negativa sobre a devolução das mensalidades ocorreu em 28.03.2023 (ID 76059509, pág. 10) e a propositura da ação em 25.03.2025, não está consumada a prescrição, ainda se considerada a prescrição trienal. Portanto, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO.
4. A autora não juntou a carta de crédito relativa ao filho T. N. V. C. Entretanto, a ação de cobrança aceita outros meios de prova para o fim de demonstrar o direito da parte credora. É incontroverso que durante o ano letivo de 2020 os dois filhos da requerente estudaram na instituição de ensino recorrente. O contrato de ID 76059514 confirma essa conclusão.
5. Os comprovantes de pagamento que acompanham a petição de ID 76059548 demonstram a quitação regular das mensalidades. Se as mensagens e comunicados sobre a suspensão das aulas foram encaminhadas para todos os alunos (ID 76059533, 76059534) é de se reconhecer que tanto L. N. V. C. quanto T. N. V. C. não frequentaram as aulas no mesmo período.
6. Assim, ainda que inexistente a carta de crédito relativa à T. N. V. C., os outros elementos de prova autorizam considerar a existência de crédito em favor da genitora, que adimpliu as mensalidades do ano letivo de 2020.
7. Todavia, merece reparo a sentença que desconsiderou os valores efetivamente pagos pela recorrida e que foram informados pela recorrente. A carta de crédito de L. N. V. C. aponta o pagamento o pagamento das mensalidades de abril, maio e junho a ser restituído. A mesma interpretação deve aplicada ao contrato do menor T. N. V. C., a fim de manter a coerência com o período de interrupção das aulas e do pagamento que, ao que tudo indica, ocorreu no mês de junho daquele ano.
8. Por essas razões, ao valor da carta de crédito de L. N. V. C. deve ser acrescido a quantia paga nos meses de abril a junho de 2020, relativos à T. N. V. C. que, segundo os comprovantes de pagamento de IDs 76059551, 76059552 e 76059553 totalizam R$ 4.258,14. Portanto, o montante nominal a ser restituído é de R$ 10.250,01, mantida a forma de atualização.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido para
Reformar em parte a sentença e reduzir o valor nominal a ser restituído para R$ 10.250,01, mantida a forma de atualização monetária.
10. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a